Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730221-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: AFONSO NETO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO VIANA em favor de MOACIR RODRIGUES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, em virtude do excesso de prazo na instrução. Relata que o paciente não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz que o paciente está preso há 220 (duzentos e vinte) dias, sem que a instrução tenha finalizado e sem que o juízo tenha considerado que não há mais necessidade da manutenção da prisão preventiva. Registra que Moacir Rodrigues de Sousa está sendo acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes), no art. 147 do mesmo diploma e art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pautando-se sua prisão na garantia da ordem pública por ter se envolvido em um acidente de trânsito. Argumenta que se trata de réu idoso, com prioridade de tramitação processual, que o juiz não tem dado celeridade ao feito, remarcando e prolongando as audiências, não havendo contribuição da defesa para esse excesso de prazo. Discorre sobre o tema, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada, alegando que a prisão preventiva do paciente perdura por deficiência do Estado em terminar a instrução do processo, privando-se de sua liberdade. Ao final, requer seja concedida a ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de “salvo conduto” ou, caso não seja esse o entendimento, que a segregação cautelar seja substituída por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos nela estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Em julgado mais recente, decidiu o STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Na hipótese dos autos, a defesa alega que há excesso de prazo na formação da culpa, porque o paciente está preso há 8 (oito) meses e a instrução ainda não se findou. Em consulta à ação penal n. 0724255-85.2023.8.07.0007, infere-se que o réu foi preso em flagrante em 16/11/2023, sendo a prisão convertida em preventiva, no dia seguinte, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 178447416). Foi denunciado em 5/11/2023, após definida a competência do juízo (ID 181207433), vindo a apresentar resposta à acusação somente em 29/1/2024 (ID 184958581). O feito desenvolveu-se regularmente, com alguns percalços corriqueiros, tais como pedidos de revogação da prisão preventiva do réu, ingresso da vítima nos autos como assistente de acusação, pedidos de novas diligências para localização de testemunhas e juntadas de novos laudos, sobrevindo a audiência de instrução, com a oitiva das vítimas e das testemunhas em 20/5/2024 e o interrogatório do réu em 4/6/2024 (IDs 197406173, 197406174, 197406177, 197406183 e 198911348), com abertura de prazo para apresentação de alegações finais, as quais já foram apresentadas pelo Ministério Público em 17/6/2024 (ID 200579106) e pela defesa em 5/7/2024 (ID 203102994). Nesse cenário, encerrada a instrução, não há falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, conforme enuncia a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Fixação de outras medidas cautelares Quanto ao pedido de fixação de outras medidas cautelares ao paciente, diversas da prisão, melhor sorte não socorre à defesa. A legalidade da prisão preventiva do paciente (Moacir Rodrigues de Sousa) já foi apreciada no Habeas Corpus n. 0750318-71.2023.8.07.0000 (acórdão 1797675), não havendo fato novo que autorize a revisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 18:34:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator